Tribunal: TJES
Processo: 5023850-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023850-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: VINICIUS VITO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TEMA 1.132/STJ. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR QUANTO À CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO INFORMADO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU EXTINÇÃO SEM MÉRITO E DETERMINOU PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco Itaucard S. A. para reformar sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão (art. 485, IV, do CPC), reconhecendo válida a constituição em mora e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A controvérsia decorre de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 30410-511624348 (celebrada em 17.08.2021) para aquisição de veículo TOYOTA ETIOS SD X, placa OYH8A49, tendo a notificação extrajudicial sido remetida com aviso de recebimento e retornado com a anotação de “endereço insuficiente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a comprovação da mora se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com anotação de “endereço insuficiente”; (II) estabelecer se tal retorno impede o desenvolvimento válido e regular do processo, a justificar extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A mora, no regime do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 (com redação dada pela Lei n. 13.043/2014), decorre do simples vencimento, e a notificação por carta com aviso de recebimento opera como meio de comprovação da situação jurídica de inadimplemento.

O Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para fins de comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento da correspondência.

Quando a notificação é remetida ao exato endereço informado pelo devedor no contrato, a anotação de “endereço insuficiente” no aviso de recebimento não invalida a constituição em mora, pois os riscos decorrentes da imprecisão das informações prestadas ou da ausência de atualização cadastral são imputáveis ao devedor, em consonância com a boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação e cooperação.

O agravante não apresenta elemento fático novo, nem demonstra distinção ou superação do precedente aplicado, limitando-se a reiterar a exigência de efetiva entrega da correspondência, tese incompatível com o entendimento vinculante adotado.

A manutenção da decisão monocrática preserva a autoridade do precedente repetitivo e observa o dever de observância dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), não havendo vício a justificar a restauração da sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora na ação de busca e apreensão do Decreto-Lei n. 911/1969 se satisfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, nos termos do Tema 1.132/STJ.

O retorno do aviso de recebimento com anotação de “endereço insuficiente”, quando a correspondência foi remetida ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, não impede o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ausente demonstração de distinção ou superação do precedente repetitivo, deve ser mantida a decisão monocrática que reconhece a regular constituição em mora e determina o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e § 3º; 485, IV; 927, III; 932, V, “b”, e VIII. Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º (redação da Lei n. 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, REsp n. 1.951.888/RS (recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5023850-25.2022.8.08.0035.

AGRAVANTE
:
VINICIUS VITO DE OLIVEIRA
.

AGRAVADO
:
B
ANCO ITAUCARD S
.
A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Submete-se à apreciação deste colegiado o recurso de agravo interno interposto por Vinicius Vito
d
e Oliveira, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, em face da decisão monocrática terminativa que, com supedâneo no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S. A. para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. A decisão monocrática ora fustigada reconheceu, de forma analítica, a higidez da constituição em mora do devedor fiduciante, ora agravante, baseando-se no atual e vinculante entendimento do
colendo
Superior Tribunal de Justiça exarado em sede de recursos repetitivos, o que ensejou a desconstituição da sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão originária.

A controvérsia fática e jurídica instalada na origem remonta à ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 30410-511624348, celebrada em 17 de agosto de 2021, para a aquisição do veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS SD X, placa OYH8A49. Após a execução da liminar, o agravante insurgiu-se sob o argumento de que a notificação extrajudicial não teria atingido sua finalidade, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a anotação de endereço incorreto. O magistrado de primeiro grau, ao exercer juízo de retratação em decorrência de agravo de instrumento anterior, concluiu pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo a lide. Contudo, em sede recursal, este Relator identificou que a fundamentação do juízo originário encontrava-se em descompasso com a norma regente e com a exegese fixada pela Corte Superior no Tema Repetitivo 1.132, resultando na decisão monocrática que ora se pretende reformar por intermédio deste agravo.

A decisão monocrática recorrida realizou um exame exauriente das condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei n. 911/1969. O ponto nodal do provimento monocrático residiu na constatação de que o credor fiduciário agiu em estrita observância ao dever de diligência ao remeter a notificação para o exato endereço declinado pelo consumidor no instrumento contratual. Juridicamente, a decisão fundou-se na interpretação literal e teleológica do artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, o qual estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo, sendo a notificação por carta com aviso de recebimento apenas uma forma de comprovação da referida situação jurídica preexistente. Ao aplicar a tese firmada no Recurso Especial n. 1.951.888/RS, a decisão recorrida reafirmou que o envio da missiva ao endereço contratual é condição suficiente e necessária, transferindo ao devedor os riscos advindos da imprecisão das informações por ele fornecidas ou da falta de atualização cadastral, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de informação e cooperação.

Nas razões do agravo interno, o recorrente limita-se a reproduzir, em essência, os argumentos já expendidos em sua contestação e nas contrarrazões de apelação, sustentando que a tese do Tema 1.132 não teria o alcance pretendido por este Relator. Afirma que a validade da constituição em mora exigiria a prova da efetiva entrega, independentemente de quem recebesse o documento, e que o retorno da carta com o motivo de endereço insuficiente obstaria a formação do pressuposto processual. O agravante alega que a manutenção da decisão monocrática implicaria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, postulando o restabelecimento da sentença terminativa. Todavia, observa-se que o insurgente não logrou apresentar qualquer elemento fático novo ou distinção jurídica capaz de demonstrar que a situação dos autos não se amolda à moldura normativa e jurisprudencial aplicada no provimento monocrático, mantendo uma linha argumentativa que ignora a superação dos precedentes que outrora exigiam a efetiva entrega do aviso de recebimento.

O banco agravado, em sede de contraminuta, refutou integralmente as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos. Argumentou que o agravo interno possui caráter meramente protelatório, uma vez que a matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, o que confere à decisão recorrida uma estabilidade jurídica impositiva. Reitera que a desídia do devedor em informar o endereço correto no momento da contratação não pode ser utilizada como subterfúgio para evitar as consequências da mora
ex re
, sob pena de se beneficiar a própria torpeza e desequilibrar a relação contratual de alienação fiduciária. Destacou que o provimento jurisdicional monocrático está amparado pelo artigo 932 do CPC e que o recorrente falhou no dever de infirmar especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar teses jurídicas já superadas e devidamente enfrentadas.

A questão controvertida posta sob o exame deste colegiado consiste em verificar se o agravante trouxe fundamentos aptos a desconstituir a conclusão de que o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a comprovação da mora, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do colendo STJ. Cinge-se a lide em definir se a anotação de endereço incorreto ou insuficiente no aviso de recebimento, quando tal endereço coincide com aquele voluntariamente fornecido pelo devedor no ato da assinatura da Cédula de Crédito Bancário, constitui óbice ao desenvolvimento da ação de busca e apreensão ou se tal fato deve ser imputado à esfera de responsabilidade do consumidor por violação dos deveres de probidade e lealdade contratual.

A análise meritória do agravo interno revela que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade, porquanto o recorrente não apresentou fundamentos substanciais capazes de infirmar a aplicação do precedente vinculante do colendo STJ. O artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão recorrida para julgar o agravo interno, contudo, tal regra não impede a reafirmação de que a decisão está calcada em tese jurídica consolidada quando o agravante não demonstra a distinção ou a superação do entendimento aplicado. No presente caso, a tese fixada no Tema 1.132 do colendo STJ é peremptória ao estabelecer que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Esta exegese decorre da natureza do contrato de alienação fiduciária, onde o equilíbrio das obrigações pressupõe que o devedor mantenha o credor informado sobre seu paradeiro. Admitir que a mora não estaria comprovada porque o endereço fornecido pelo próprio devedor é insuficiente ou incorreto equivaleria a premiar a conduta negligente do contratante em detrimento da segurança jurídica e da celeridade do rito processual do Decreto-Lei n. 911/1969. A decisão monocrática, portanto, apenas deu cumprimento ao dever de uniformização e estabilização da jurisprudência, não havendo nenhuma mácula em sua fundamentação que justifique a reforma pretendida, sobretudo quando os argumentos do agravante colidem frontalmente com a norma do artigo 927, inciso III, do CPC.

Pelo exposto, verifica-se que a decisão monocrática recorrida foi proferida em estrita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar qualquer desacerto no provimento que reconheceu a regularidade da constituição em mora e a validade do pressuposto processual da busca e apreensão. A manutenção da decisão é medida que se impõe para assegurar a autoridade das decisões proferidas sob a sistemática de recursos repetitivos e para evitar o prolongamento indevido de demandas cuja matéria de direito já se encontra exaustivamente pacificada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.